Tribunal: TJDFT
Processo: 0728200-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. SENTENCIADO NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. FRAÇÃO DE 50%. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O fato de o “pacote anticrime” ter tido como escopo aperfeiçoar o combate ao crime organizado, sobretudo em relação aos crimes hediondos ou equiparados, não leva a estabelecer uma interpretação em prejuízo do apenado e contra a literalidade do dispositivo, pois violaria o princípio da legalidade.
2. Deve ser mantida a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) do cumprimento da pena para a progressão de regime se o sentenciado, embora condenado na prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, é reincidente em crime comum, uma vez que há a previsão expressa na Lei no 13.964/2019.
3. Recurso conhecido e provido.